Tribunal: TJMT
Processo: 1048037-89.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048037-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCYLENE ALVES CUNHA DA SILVA - CPF: 378.587.261-53 (RECORRENTE), AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO. ATRASO DE 11 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048037-89.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucylene Alves Cunha Da Silva

Recorrido(s):

Gol Linhas Aereas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).”.

A Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, sob o argumento de que o valor é insuficiente para reparar o dano, considerando ser portadora de Transtorno Depressivo e o tempo de atraso – 11h00min.

No presente caso restou comprovado que a autora adquiriu passagens aéreas junto à companhia aérea reclamada, com o objetivo de realizar uma viagem de Cuiabá/MT a Recife/PE. O primeiro voo estava previsto para sair de Cuiabá/MT às 05h00min do dia 13/05/2022, com conexão em Brasília/DF e chegaria ao destino final Recife/PE às 11h35min., do mesmo dia (13/05/2022).

Contudo, o voo de Cuiabá à Brasília foi cancelado, sendo a autora reacomodada em voo previsto para sair somente ás 18h55min., chegando às 22h45min do dia 13/05/20222. Ou seja, a passageira chegou ao destino final com aproximadamente, 11h00min de atraso, em relação ao horário do voo originariamente contratado.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim torna evidente a falha da Reclamada na prestação do serviço.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Restou demonstrado nos autos que o voo do autor sofreu um atraso de 11h00min para chegar ao destino final.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão a Promovente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, porém deve ser levado em consideração que a Reclamante estava em seu domicílio em Cuiabá.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023